Tribunal: TJDFT
Processo: 0735585-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO ALTERAÇÃO.
I – Ausente a comprovação da modificação da capacidade financeira do genitor, apta a justificar ainda mais a redução da verba alimentar já operada em demanda revisional anterior, é improcedente o novo pedido revisional, art. 1.699 do CC. Mantida a r. sentença.
II – Apelação desprovida.